Tribunal: TJMT
Processo: 1020410-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020410-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), JADY NASCIMENTO - CPF: 004.969.341-71 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Responsabilidade Civil Por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença – ASTREINTES – JUROS DE MORA E HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, nem incidem sobre ela juros de mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JADY NASCIMENTO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos auto n.o 0015127-35.2013.8.11.0003 –

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Responsabilidade Civil Por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença - acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte devedora, para afastar a incidência de juros de mora e dos honorários advocatícios em ralação as astreintes determinadas na espécies.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que ajuizou “Ação de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela” em face da agravada, a qual foi julgada procedente, conforme consta da r. sentença e acórdão dos autos.

Que a agravada foi condenada a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice do INPC a contar da decisão, que se deu em 12 de dezembro de 2017, até o dia do efetivo pagamento, acrescidos de juros legais contados da citação, (17/03/2014). Igualmente foi condenada a multa diária a título de astreintes no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-se ao teto máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo descumprimento da ordem de cancelamento da negativação do nome da agravante dos órgãos restritivos de crédito, decisão contada da citação que se deu 17/03/2014; mais às custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC, conforme cópia decisões anexas.

Que a decisão transitou em julgado em 07/03/2019, quando a agravada deveria ter cumprido a obrigação devida espontaneamente, no entanto, que

a mesma se quedou inerte; quando requereu o cumprimento de sentença para ver satisfeito seu crédito, cujo valor atualizado do crédito era de (R$ 10.635,61) referente aos danos morais e o valor de (R$ 77.549,64) referente a astreintes, sendo o total da execução de cumprimento da sentença o valor de R$ 88.185,31 (oitenta oito mil cento e oitenta cinco reais e trinta um centavos, conforme memorial descriminado de cálculo, elaborado de acordo com determinado nos autos.

Que a Agravada intimada, impugnou o cumprimento de sentença por excesso de execução, objetivando a redução da multa, requerendo efeito suspensivo, sem, sequer apresentar memorial descritivo do valor que entendia devido.

Sustenta que a Agravada não preencheu nenhum dos requisitos do art. 525 do CPC, em especial o inciso V do excesso de execução alegado; ainda que questionamento de redução da multa já se encontra precluso, transitado em julgado a questão.

Sustenta que o juízo “a quo” não decidiu com o costumeiro acerto, não observou e/ ou considerou os requisitos necessários que o caso requer, e decidiu contrário ao dispositivo legal e ao entendimento dominante de nossos tribunais pátrios, inclusive contra entendimento já pacificado pelo próprio Tribunal do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, no momento que afasta a incidência dos juros de mora na atualização da astreintes, e ainda, extra petita, excluiu os honorários advocatícios dos cálculos, tendo em vista que sequer tais valores foram contestados ou, ainda alegados pelo agravado quando da impugnação

Afirma que a impugnação à execução do devedor, tinha tão somente o objetivo de embaraçar o cumprimento da obrigação com alegação de reduzir a multa a qual foi condenado, inobstante a agravada nada se manifestar em outras ocasiões, como da liminar que a determinou, da sentença que a retificou, da apelação onde sequer questionou sua aplicação e valor, do retorno dos autos à origem quando intimada a se manifestar e permaneceu inerte, portanto já precluso tal questão
.

Que o juízo a quo se equivoca e decide extra petita quando entende excluir os juros e honorários da obrigação, pois sequer foi questionado pela devedora, quando assim decide o magistrado.

Sustenta a necessidade de medida liminar para liberação do valor, posto que, o juízo “a quo” contrariamente a tudo que consta dos autos, injusta e extra petita, determinou os autos à contadoria do juízo para a exclusão dos juros de mora e honorários advocatício, por entender equivocamente que a incidência de juros de mora e honorários advocatícios não são devidos no caso telado.

Assevera que tal questionamento para exclusão de juros, sequer foi solicitado, alegado e ou ainda contestado pela agravada quando de sua impugnação, logo tornou-se incontroverso.

Portanto é incabível a exclusão dos juros de mora dela decorrente, conforme equivocadamente entendeu o juiz singular; que a impugnação deveria ter sido rejeitada de plano, e liberado imediatamente o valor depositado nos autos à agravante, conforme requerido aos autos, pois de direito, como vem entendo nossos tribunais em casos semelhante.

Sustenta a necessidade de se deferir o efeito suspensivo ativo ao presente agravo.

Requer, seja deferido o efeito ativo ao presente agravo, com vistas a deferir a liberação do valor depositado nos autos à agravante desde já, por ser de direito, o que desde já se pré-questiona.

Seja concedido o efeito suspensivo que seja intimado o agravado para se manifestar no prazo legal.

No mérito, dar provimento ao agravo, reformando a decisão guerreada que determinou a exclusão de incidência de juros de mora e dos honorários advocatícios em relação as astreintes, tendo em vista que a natureza meramente coercitiva das astreintes não exclui a incidência dos acessórios, ou seja, confirmando a liminar dantes deferida, e assim, reconhecendo devida a aplicação dos juros e honorários advocatícios nos cálculos devidos pela agravada, por ser de direito.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 66480455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JADY NASCIMENTO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 0015127-35.2013.8.11.0003–12 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Responsabilidade Civil Por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença - acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte devedora, para afastar a incidência de juros de mora e dos honorários advocatícios em ralação as astreintes determinadas na espécie.

O Agravante defende a reforma da decisão recorrida, tendo em vista que o juízo “a quo” afastou a incidência dos juros de mora na atualização da astreintes, e ainda, que é extra petita, ao excluir os honorários advocatícios dos cálculos, tendo em vista que sequer tais valores foram contestados ou, ainda alegados pelo agravado quando da impugnação

Pois bem,

o que diz respeito à primeira alegação (inviabilidade de aplicação de juros na cobrança da multa cominatória), bem como quanto à segunda (de que o valor da astreinte não incide na base de cálculo de honorários), tenho que ambas não procedem, uma vez que o valor da astreinte constitui o título e, portanto, perde o caráter acessório, perfazendo a obrigação, cabendo, assim, também a aplicação dos juros e correção monetária, em caso de inadimplemento, à luz do artigo 523, § 1o do CPC/2015.

Mister consignar que as astreintes possuem natureza meramente coercitiva e não reparatória ou indenizatória, cuja incidência será restrita ao valor da condenação principal.

A finalidade de tal medida, na lição de Nelson Nery Junior (Nery, Junior Nelson. Rosa Maria Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.348.), "não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação específica. A multa é apenas inibitória”.

Desta feita, diante da natureza da multa cominatória, que, em sua estipulação, já considera a mora da parte devedora, não cabe nova incidência de juros moratórios, sob pena acarretar o “bis in idem”.

Assim, no que tange aos juros de mora, o STJ firmou o entendimento de ser vedada a incidência de tal consectário legal sobre a multa cominatória, por configurar situação de
bis in idem.
Já a correção monetária é devida.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981.

1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011.

2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade.

3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa.

4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm.362/STJ).

5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem.

6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo. (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) (negritei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso especial processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem, relativa à multa diária, mostrou-se excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso especial, do montante fixado. 4.
Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes. 5. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)
" (EREsp n. 1.492.947/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INCAPLICABILIDADE DA ASTREINTE – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – INSTITUTOS DE NATUREZA DIVERSA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOBAILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR RELATIVO À MULTA – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DEVIDO AO PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos tem o objetivo de compensar o prejuízo suportado pelo credor, ou seja, possui natureza indenizatória, que não se confunde com a astreinte. As perdas e danos nada mais são do que a exata reparação pelo prejuízo sofrido pelo credor com o inadimplemento da obrigação. Consiste no valor da prestação a que estava obrigado o demandado, ao passo que a multa cominatória constitui meio coercitivo, de natureza inibitória.

Portanto, diante da natureza diversa dos institutos, não há óbice à sua cumulação.
Evidenciado o descumprimento da determinação judicial para a reabilitação da linha telefônica em nome da exequente/agravada, tendo em vista a comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação apenas meses depois da intimação, resta devida a multa cominatória fixada.
A finalidade da astreinte é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa, impondo-se, neste caso, a sua redução para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Não é possível a incidência dos juros de mora sobre multa cominatória por configurar bis in idem. Precedente do STJ no AgInt no AREsp 971.636/RS.
A teor da Súmula 519 do STJ, não cabe condenação em honorários advocatícios na hipótese em que há rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, se com o parcial provimento do recurso houver o acolhimento de parte da impugnação ao cumprimento de sentença, há de ser mantida condenação em honorários advocatícios.-
(N.U 1022475-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 20/12/2020)

No que tange aos honorários, enquanto estes integram a condenação propriamente dita, de outro lado, como dito, a multa tem natureza de medida processual, instrumental e coercitiva, com fim de efetivar o cumprimento da decisão judicial e, por isso, sobre ela não recaem os honorários.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. As conclusões do acórdão recorrido sobre a ocorrência da coisa julgada formal e material, e os critérios sopesados para a fixação dos honorários advocatícios, não podem ser revistos por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3.
Conforme Jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1451023/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

Arrendamento rural. Ação de despejo c.c. cobrança em fase de cumprimento provisório de sentença. Embora a requerida esteja obrigada ao pagamento das astreintes, estas não fazem parte da condenação, tratando-se de penalidade cominada para compelir ao cumprimento da ordem de despejo liminar e que a sentença – na fundamentação, não na parte dispositiva – apenas limitou a R$ 200.000,00 por considerar que o valor total se tornou desproporcional em razão do decurso do tempo.
Assim, a multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, nem incidem sobre ela juros de mora, conforme entendimento já manifestado pelo E. Superior Tribunal de Justiça e por esta Col. Câmara em casos análogos.
Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2034633-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. VALOR. BASE DE CÁLCULO HONORÁRIOS. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. 1. Hipótese em que a parte exequente demonstrou o descumprimento da obrigação de fazer, determinada pelo comando sentencial, por meio da ata notarial do print retirado do sitio eletrônico da impugnante/executada. Documento que possui presunção legal de veracidade, nos moldes do artigo 374 do CPC. 2
. As astreintes não integram o valor da condenação, em virtude da sua natureza sancionatória, motivo pelo qual não podem ser computadas na base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento.
Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70081245151, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-06-2019)

Dista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a presente recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021